Tribunal: TJDFT
Processo: 0736345-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Vistos, etc. Na origem, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA ajuizou ação monitória em desfavor de MARCELO TORRES SCHER. Intimado a emendar à inicial, foi comunicada a realização de acordo extrajudicial entre as partes, no qual requerem a homologação do ajuste, ID Num. 29211239 e 29211243. Sobreveio Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ID 29211244, porquanto não se aperfeiçoou a relação jurídico-processual com o recebimento da inicial e a citação. Apela o Autor com vistas a suspensão da ação até o cumprimento integral do acordo e posterior homologação, ID 29211255 - Pág. 1/7. Regularmente citado, o Réu deixou transcorrer in albis o seu prazo para defesa, conforme certidão de ID 29211568. Conclusos os autos, esta Relatoria intimou as partes para se manifestem sobre o cumprimento do referido ajuste e possível perda do interesse no feito. Em resposta, o Autor requereu a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC, mediante homologação judicial do acordo, ID 29858442. É a suma dos fatos. Conforme brevemente relatado, o ajuste firmado entre as partes já foi integralmente cumprido no decorrer da ação, conforme informações prestadas pelo próprio Apelante no ID 29858442 - Pág. 1/2. Não se desconhece entendimento jurisprudencial desta e. Corte de Justiça de que “não há interesse processual na homologação de acordo já cumprido, porquanto o adimplemento da obrigação esvazia o objeto da intervenção judicial”. (Acórdão 1112245, 20171110007565APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 1/8/2018. Pág.: 298/303) Contudo, entendo que o cumprimento do acordo não obsta sua homologação posterior pelo juízo. Tanto a homologação da transação quanto a falta de interesse processual são razões de extinção da ação, porém, como se sabe, com consequências distintas. Enquanto a primeira hipótese conduz a extinção com resolução de mérito (art. 487, III, b, do CPC), a segunda implica na extinção sem resolução (485, VI, do mesmo Código), a qual não faz coisa julgada material e, portanto, permite a discussão posterior em outra ação. Situação que gera manifesta e desnecessária insegurança jurídica, além de afrontar o princípio da primazia do julgamento de mérito, disposto no art. 4o do Codex Processual. Por tais motivos, creio que persista o interesse processual das partes em requerer a homologação acordo extrajudicial. Tecidas tais considerações e considerando que o ajuste fora assinado pelo devedor e pelo patrono do credor, o qual possui poder para transigir em juízo e receber quitação, conforme procuração e substabelecimento de ID 29211227 e 29211228, a transação deve ser homologada. Nessas condições, homologo o acordo, nos termos em que restou firmado, e extingo o processo com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, alínea b, inciso III, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo prejudicada a apelação cível interposta. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator